Tribunal: TJMT
Processo: 1006174-43.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006174-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GILMAR ALVES DE SENA - CPF: 630.243.061-53 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou a sentença e julgou prejudicado o apelo
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO EM ANALISAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXPEDIÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS –
NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – PENDENTE DE APRECIAÇÃO – DEMORA NA ANÁLISE –
NÃO FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido,
sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

Não é autorizado deferir a ordem no sentido de conceder o prazo para que seja feito o pronunciamento da Administração Pública Municipal acerca do requerimento administrativo, porquanto caracterizaria, julgamento
extra

petita
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1006174-43.2016.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILMAR ALVES DE SENA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Gilmar Alves de Sena contra ato coator atribuído ao Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança almejada, para o fim de determinar ao Impetrado que analise e se manifeste acerca do pedido do Impetrante, nos autos de Processo n. 663468/2015, anotando que, entendido o direito do Impetrante, entregue imediatamente a certidão de créditos trabalhistas, confirmando a liminar deferida e, por consequência, julgou o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, suscitando, em preliminar, a inépcia da inicial, ao argumento de que da narração dos fatos não é possível decorrer logicamente a conclusão, haja vista que na causa de pedir afirma que a certidão já foi expedida, contudo, em seu pedido, requer justamente a expedição de certidão.

Afirma que a sentença é nula, tendo em vista que o Juízo ao quo não analisou a petição apresentada pelo ora Recorrente, via da qual informa o ajuizamento de Ação de Cobrança pelo Impetrante, na qual pretende a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento das mesmas verbas indicadas na inicial do
mandamus
.

Assevera que, o Impetrante/Apelado, indubitavelmente, pleiteia receber o suposto crédito duplamente: ou seja, mediante sentença condenatória nos autos da Ação de Cobrança acima indicada (com posterior expedição de precatório) e, ainda, mediante pretendida ordem mandamental para expedição de carta de crédito salarial (possibilitando futura execução e expedição de precatório).

Informa que, em 23-10-2018, foi proferida sentença no aludido processo, por meio da qual julgou-se procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 141.097,95 (cento e quarenta e um mil, noventa e sete reais, noventa e cinco centavos) a título de licença-prêmio, terço constitucional de férias e férias não gozadas referentes aos períodos aquisitivos indicados no bojo desta decisão, valor este que deverá ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

Assegura que,

o Apelado não possui o suposto direito pleiteado e que inexiste qualquer violação a direito líquido e certo. Afirma que atualmente está suspensa a entrega, disponibilização e recebimento de qualquer certidão de crédito salarial, como pretende o ora apelado, por força do Decreto Estadual nº 766/2011.

Assim, requer o conhecimento e o provimento integral das presentes razões de recurso, objetivando a reforma da decisão de origem nos termos de suas razões de fundamentação, reconhecendo-se a inépcia da inicial ou, ainda, a nulidade da sentença. No mérito, pugna pela denegação da segurança, face à inexistência a qualquer direito líquido e certo do Impetrante/Recorrido.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 12200536).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020